Tribunal: TJMT
Processo: 1033787-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033787-67.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARIOVALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 318.001.901-82 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO

MONOCRÁTICA QUE MAJOROU O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA VERBA CONFORME FIXADO PELO JUIZ SINGULAR – MAJORAÇÃO MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2.o DO CPC/15 – VALOR ÍNFIMO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - NECESSIDADE DE CÁLCULO POR EQUIDADE, CONSOANTE § 8.o, ARTIGO 85 DO MESMO DIPLOMA LEGAL –
DECISUM
MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

A fixação dos honorários advocatícios segundo critério
equitativo
, foi devidamente fundamentada. Isso porque, foi consignado que, se calculada a verba nos termos da regra geral, ainda que em percentual máximo permitido em lei (20%), sobre o valor da condenação (R$ 3.375,00), ela continuaria irrisória, o que não se mostrava devido ante ao caráter alimentar dos honorários advocatícios.

Assim, não havia outro caminho a não ser estipular tal verba nos ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC/15.

I
nexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o d
ecisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1033787-67.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, visando a reforma da decisão monocrática que majorou os honorários advocatícios de primeira instância em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos artigo 85, §§ 2.o e 8.o do CPC.

Inconformada, a Agravante sustenta que o
decisum
afronta os preceitos do artigo 85, § 2.o do CPC/15 e que ao caso não cabe a fixação dos honorários advocatícios sob o aspecto equitativo.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja mantida a verba honorária conforme estipulada na instância de origem em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas no ID. 29465964.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020